Tribunal: STF
Processo: ARE 1372173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO EDUCACIONAL. LCE 1.256/15. Pretensão de extensão da Gratificação por Gestão Educacional, instituída pela LCE 1.256/15, a servidores inativos. Possibilidade. Entendimento consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000. Verba de natureza salarial e geral, sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições especiais. Pagamento que deve se dar de maneira integral, nos termos do art. 9º da LCE 1.256/15. Caso em que a aposentadoria ocorreu antes da criação do próprio benefício, que não se enquadra na hipótese do art. 13 da LCE 1.256/15. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 39, § 9º; e 40, § 10; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pretende a SPPREV a reforma parcial do julgado, sob a alegação de impossibilidade de percepção da GGE, no patamar integral, em virtude das disposições do art. 13 da LCE 1.256/15.



    Pois bem.



    A questão relativa à extensão da GGE, instituída pela LCE 1.256/15, aos inativos e, por conseguinte, aos pensionistas, foi analisada pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000.



    Em razões recursais, a SPPREV requer que 'o direito da parte autora seja limitado à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano em que a ex-servidora esteve no exercício do cargo/função sujeito à percepção da GGE'.



    Em análise, verifica-se que a redação do art. 13 da LCE 1.256/15 é clara ao apontar que sua previsão se destina aos 'atuais servidores que vierem a se aposentar'.



    Confira-se:



    Artigo 13. Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3° e 6° da Emenda à Constituição Federal n° 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3° da Emenda à Constituição Federal n° 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional GGE será computada no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.



    A autora se aposentou no ano 1992 (fls. 22), mas somente obteve o benefício agora. Assim, se não logrou obter a GGE ainda na ativa, não é caso de aplicação dos parâmetros de incorporação reservados aos pedidos de aposentadoria formulados em data posterior à edição da Lei Complementar, vez que o dispositivo normativo não admite interpretação restritiva.



    Desse modo, por ter a autora se aposentado antes da criação do benefício, a gratificação deve ser concedida de forma integral , nos termos do art. 9°, I, da LCE 1.256/15:



    Artigo 9° - A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV CSP de que trata o artigo 32 da Lei Complementar n° 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar n° 1.204, de 1° de julho de 2013, na seguinte conformidade:



    I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente